Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-41.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001957-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VO DISLAU EIRELI - CNPJ: 31.790.151/0001-14 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH (AGRAVADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

–

MANDADO

DE SEGURANÇA –
I
MPOSTO

SOBRE

TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS
–
IMÓVEL TRANSFERIDO À SOCIEDADE EMPRESÁRIA –
INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL – ART. 156, § 2º, I, CRFB/88 –
BENS QUE EXCEDEM O VALOR DO CAPITAL
–LIMINAR MANDAMENTAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, revelem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

A imunidade tributária sobre a transmissão de imóveis na realização de capital social alcança apenas o valor do imóvel correspondente ao montante da integralização. Sobre o valor excedente deverá incidir o ITBI.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Agropecuária Vô Dislau Eireli, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001182-27.2019.8.11.0008, indeferiu o pedido de liminar, consistente em determinar à autoridade Impetrada, ou Agravada, abster-se de exigir o pagamento do ITBI, sobre a transmissão dos imóveis, que foram integralizados ao capital social da sociedade empresária ou promova a suspensão de eventual lançamento do tributo.

Em suas razões recursais, a Agravante pretende a reforma da decisão, afirmando que exerce a atividade principal de cultivo de soja e, como atividades secundárias, o cultivo de outros insumos e criação de animas. Além disso, tem, como sócios, Júlio Cinpak, Noelci Maria Dallago Cinpak, Cláudio Cinpak e Naiane Miqueli Cinpak, que integralizaram o capital social com os imóveis rurais, sob as matrículas de número 3.330, 2.037, 2.879, 2.880, 2.926, 2.927, 3.295, 3.298, 3.299.

Ressalta que a isenção tributária deve recair sobre a transmissão total dos imóveis, e não só no valor que foi integralizado de R$135.909,43 (centro e trinta e cinco mil, novecentos, novecentos e nove reais e quarenta e três centavos), razão pela qual se

equivocou o Agravado, ao limitar o benefício apenas sobre a parte dos imóveis, uma vez que a legislação brasileira dispõe sobre a imunidade do ITBI, quanto à transmissão de bens imóveis que serão incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica.

Aduz que o seu caso preenche todos os requisitos necessários para a concessão da imunidade, inclusive, porque sua atividade preponderante é pecuária e não de compra e venda.

Nesse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, a fim de deferir a liminar mandamental, para determinar que a autoridade coatora abstenha-se
de exigir o ITBI sobre a transmissão dos imóveis de matrículas 3.300, 2.037, 2.879, 2.880, 2.926, 2.927, 3.295, 3.298, 3.299, incorporados ao patrimônio da Agravante, na realização de capital.

O efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão proferida nos autos
(id.
33668458)
)
.

A Agravante interpôs o agravo interno (id. 36991464), todavia, este foi desprovido, conforme o acórdão (id. 74254961).

O Agravado deixou de apresentar a contraminuta ao recurso (id.
78144951
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
83336476
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Agropecuária Vô Dislau Eireli, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001182-27.2019.8.11.0008, indeferiu o pedido de liminar, consistente em determinar à autoridade Impetrada, ou Agravada, abster-se de exigir o pagamento do ITBI, sobre a transmissão dos imóveis, que foram integralizados ao capital social da sociedade empresária, ou promova a suspensão de eventual lançamento do tributo.

Contra essa decisão, o Agravante interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo reformar a decisão agravada e, de consequência, obter a concessão da liminar mandamental postulada, sobre o fundamento de que tem em seu quadro societário apenas integrantes de uma mesma família, que integralizaram ao capital social da empresa os seguintes bens imóveis descritos na exordial, sob as matrículas ns. 3.300, 2.037, 2.879, 2.880, 2.926, 2.927, 3.295, 3.298, 3.299.

Ressalta que, dessa integralização, postulou, administrativamente, (id 26341579) a garantia constitucional de imunidade de ITBI, nos termos do artigo 156, §2
o
, I e artigo 36, do CTN; contudo, foi proferida a decisão administrativa pelo Departamento de Fiscalização do Município, deferindo, apenas parcialmente, o pedido de imunidade, em relação ao valor integralizado, qual seja, R$ 135.909,43 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e nove reais e quarenta e três centavos), cobrando o imposto sobre o valor excedente ao limite do capital social integralizado.

Aduz que o seu caso preenche todos os requisitos necessários para a concessão da imunidade, devendo a isenção tributária recair sobre a transmissão total dos imóveis, e não só no valor que foi integralizado de R$135.909,43 (centro e trinta e cinco mil, novecentos, novecentos e nove reais e quarenta e três centavos), inclusive porque sua atividade preponderante é pecuária e não de compra e venda.

Voltando os olhos ao caso em comento, constato que
a questão se cinge à incidência ou, não, do Imposto de Transmissão de Bens Intervivos
–
ITBI
–
na transferência de imóveis para pessoa jurídica como forma de integralização de capital, mormente quando o valor excede o limite do capital social a ser integralizado.

Com efeito, o legislador constituinte autorizou o município a criar o ITBI, proibindo, no entanto, sua incidência sobre a transmissão desses bens ao patrimônio de pessoa jurídica, na realização do capital (integralização de bens imóveis ao capital de uma sociedade).

Nessa quadra, o artigo 156, parágrafo 2
o
, inciso I, da Carta Maior, dispõe expressamente que:

Artigo 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão intervivos
,
a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...) §2 o – O imposto previsto no inciso II:

I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

De outro giro, a imunidade almejada está regulamentada também nos artigos 36 e 37, do CTN, que estabelecem:

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§1º. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§2º. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§3º. Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data. §4º. O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

Diante dos dispositivos constitucionais e legais transcritos, é incontestável o direito à imunidade de ITBI, na hipótese de incorporação de bem imóvel para integralizar o capital social de uma sociedade, e essa
integralização de bem deve ocorrer no limite do capital já subscrito na pessoa jurídica.

Frise-se que há ampla discussão sobre as limitações da imunidade, realizadas pelos municípios na Corte Suprema, tanto que a matéria está afetada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 796, que ficou assim enunciada:

Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, parágrafo 2º, inciso I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Desse modo, apesar de, em casos análogos, ter concedido o pedido de liminar, para determinar que a Fazenda Municipal se abstenha de cobrar ITBI, no presente caso, deve ser ponderado o critério da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que todos os imóveis apresentados, como objeto da integralização do capital social, excedem, e em muito, o real valor do mercado e os das hipotecas ali consignadas.

Diante das considerações expostas, não verifico a presença da relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial,
pois não há demonstração inequívoca do direito à imunidade tributária. Outrossim, não ficou comprovada a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.

Ante o exposto,
DESPROVEJO,
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Agropecuária Vô Dislau Eireli.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022